Tribunal: TJMT
Processo: 1017957-66.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017957-66.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ERENI RAMOS DA SILVA - CPF: 013.592.411-16 (EMBARGANTE), RAFAEL CARDIAS CHIOGNA - CPF: 067.425.296-95 (ADVOGADO), FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 07.939.776/0001-10 (EMBARGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), ERENI RAMOS DA SILVA - CPF: 013.592.411-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CURSO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO – DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017957-66.2023.8.11.0015

EMBARGANTE: ERENI RAMOS DA SILVA

EMBARGADA: FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ERENI RAMOS DA SILVA,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
292111858)
, que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos anteriormente.

A embargante sustenta em suas razões que o acórdão
deixou de julgar os pedidos de exibição de documentos feitos na petição inicial, bem como na impugnação à contestação.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões contidas no acórdão, conforme fundamentação supra (Id. 294127879)

A parte embargada ofertou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id.
294579889).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - CURSO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO – DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS

A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.

Não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a recorrente rebateu os termos da decisão recorrida, expondo os motivos para alteração da mesma.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado”

Inconformada, a embargante
sustenta em suas razões que o acórdão
deixou de julgar os pedidos de exibição de documentos feitos na petição inicial, bem como na impugnação à contestação, a par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões contidas no acórdão, conforme fundamentação supra.

Em que pese os fundamentos lançados nesses aclaratórios, razão não assiste a embargante,
isso porque, o acórdão bem analisou essas questões suscitadas, quando do julgamento do recurso de apelação, sendo inclusive, matérias já alegadas nos embargos anteriormente opostos, que foram rejeitadas nos Ids. 285228882 e Id. 292128361.

Desta forma,
o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido, segue julgado deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL – SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DO SEGURO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO PRÉVIO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DIREITO À COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL –
VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– EMBARGOS REJEITADOS. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso”.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10332132520228110002, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2024)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025